Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708247-10.2017.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: AGRIPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária, contra sentença de ID 67088020, proferida em mandado de segurança, movido por AGRIPAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, em face de SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a autora pediu a concessão da segurança para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD e demais encargos setoriais, e sobre a demanda contratada e não consumida, e para assegurar o direito à restituição dos valores cobrados indevidamente desde os últimos 5 (cinco) anos antecedentes ao ajuizamento da ação, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada pagamento (ID 67087097). Em 27/10/2017, a decisão de ID 67087974 determinou: “restou determinada no Recurso Extraordinário n.o 593.824/SC a suspensão dos processos que versemacerca da inclusão de valores pagos a título de "demanda contratada" na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica, o que abrange o objeto do presente feito. Assim, suspenda-se o curso processual”. Posteriormente, em 22/09/2021, o juízo promoveu o julgamento antecipado parcial do mérito e concedeu a segurança para: “declarar que o ICMS cobrado sobre as faturas de energia elétrica de titularidade da impetrante deverá incidir apenas sobre a demanda de potência efetivamente consumida, excluindo-se da sua base de cálculo os valores pagos a título de demanda contratada e não utilizadae o direito da impetrante a compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação” (ID 67087989). Na sentença, o juízo concedeu parcialmente a segurança para declarar dever incidir o ICMS, cobrado sobre as faturas de energia elétrica de titularidade da impetrante, apenas sobre a demanda de potência efetivamente consumida, excluindo-se da sua base de cálculo os valores pagos a título de demanda contratada e não utilizada, bem assim, o direito da impetrante a compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (ID 67088020). Por meio do acórdão n. 2005623, em 28/5/2025, a 2a Turma Civil do TJDFT, conheceu e deu provimento à remessa necessária, por unanimidade, para, reformando a sentença, denegar a segurança para: i) declarar regular a exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do imposto, e ii) excluir a condenação do ente federativo à restituição/compensação dos valores recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do presente voto (ID72633288). Posteriormente, em 8/7/2025, a impetrante pugnou pelo chamamento do feito à ordem para reanálise do reexame necessário alegando “à dissociação do exame realizado com a sentença de primeiro grau”, nos termos da petição de ID 73738363. Assim, intime-se o Distrito Federal, para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca das referidas alegações. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 14:54:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador